Tribunal: TJDFT
Processo: 0739577-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antoniel Dias Pinheiro contra Decisão que em sede de Ação de Conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal para implementação em sua remuneração de adicional de insalubridade em grau máximo, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais de R$ 11.610,00 (onze mil, seiscentos e dez reais), homologando o valor apresentado e intimando o Autor para comprovar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias. Em síntese, sustenta que o valor é excessivo, que ultrapassa a sua remuneração mensal e o próprio valor da causa, desviando-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que o valor dos honorários periciais homologados inviabiliza o próprio direito de ação, pois não possui condições financeiras para suportar o deposito, sob pena de comprometer sua subsistência básica e a de sua família. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da Decisão agravada para reduzir o valor dos honorários periciais ou nomear outro profissional para apresentação de proposta compativel com a razoabilidade e proporcionalidade. Comprovação de preparo conforme ID Num. 31341558 - Pág. 1 e Num. 31343109 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, cujo cabimento, registre-se, encontra guarida no entendimento do C. STJ, conforme Tema 988, que mitiga a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC em face da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Quanto ao pedido de liminar, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Em que pese não existir critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, a jurisprudência vem entendendo que a remuneração do expert deve ser compatível com a complexidade da pericia e com o tempo a ser gasto pelo profissional, sem se desviar da expressão pecuniária do direito posto em litígio, importância da causa e condições financeiras da parte que arcará com o seu custo. No caso, a perícia tem por objeto a aferição da existência e exposição do Autor a agentes insalubres no exercício das suas atribuições profissionais na Unidade de Internação de Planaltina, trabalho pericial que apesar do grau de responsabilidade que o envolve, não apresenta, sob um inicial e provisório exame, complexidade de tal monta a ponto de ensejar uma remuneração em patamar superior ao próprio valor da causa, como ocorre na hipótese, sob pena de se desviar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo menos em principio. Vislumbro, pois, a presença do requisito da probabilidade do direito. Acresça-se que caso não realizado o depósito a prova será indeferida, como salientou o Juízo de origem, o que demonstra perigo na demora, mormente diante do noticiado pelo Agravante que não tem condições financeiras para fazê-lo sem comprometer a sua subsistência e da família. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator